Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIRETO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA SEGURADORA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90).
2. Nos termos do art. 473 do Código Civil, e desde que observado o contrato, as partes contratantes não são obrigadas à manutenção da avença, podendo pedir a extinção contratual unilateral.
3. O Seguro Prestamista, consoante disposto no art. 3o da Resolução no 365/2018 do Conselho Nacional dos Seguros Privados, “tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado. ” É um contrato acessório, comumente vendido como uma proteção financeira e pode ser utilizado em casos como morte, invalidez temporária ou permanente, desemprego involuntário e perda de renda.
4. Não restou comprovado o alegado inadimplemento contratual da empresa consorciada apto a embasar o pedido de rescisão aviado. Isso porque, o fundamento utilizado pela Apelante para rescindir o contrato está pautado na rescisão contratual firmado com a seguradora e não com os serviços específicos prestados pela administradora de consórcio. 4.1 É dizer, a Apelada não se comprometeu a prestar serviços de seguro, não sendo crível lhe imputar qualquer inadimplemento contratual. Em verdade, ao que se extrai dos documentos que instruíram o feito, a Seguradora contratada pela Apelante, para cobertura do contrato de consórcio, promoveu a cessação da cobertura do segurado com esteio no art. 35, da Resolução no 365/2018 e em cláusula contratual.
5. Havendo no contrato cláusula que não limita a possibilidade de rompimento contratual e promovida a comunicação prévia acerca do desinteresse na renovação da apólice, não há que se falar em reforma da sentença.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.